Tribunal: TJDFT
Processo: 0703330-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703330-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE AGRAVADO: LINCOLN VICENTE TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se a autora agravante, SORAYA VIEIRA THRONICKE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora